Tribunal: TJPA
Processo: 0802099-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802099-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALVES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE QUE O PROCESSO SEJA SUSPENSO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRA A FALTA DE CITAÇÃO. ART.239, § 1º DO CPC/15. A FINALIDADE DO ATO CITATÓRIO JÁ FOI ALCANÇADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É
despicienda qualquer discussão acerca da validade ou não da citação da Agravante nos autos principais, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos, tendo tido a oportunidade de exercer sua defesa, não havendo sido experimentado qualquer prejuízo para que se pudesse suscitar a
nulidade
, mesmo porque, a teor do que dispõe o § 1º, do art.239, do CPC/15,
o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação.

II -
Não merece qualquer acolhimento a pretensão do Recorrente no sentido de que fosse paralisado todo o feito principal até que nova citação fosse realizada, tendo em vista que a finalidade do ato citatório já foi alcançada, posto que este já se encontra na relação processual.

III - Fica claro que a presente pretensão objetiva tão somente criar obstáculos ao andamento processual e a eficiência, não merecendo receber qualquer agasalho jurídico.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802099-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALVES FERREIRA

ADVOGADO: KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ALVES FERREIRA, inconformado com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, movida por BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão recorrida determinou, a saber:

“(...) Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

Trata-se de ação MONITÓRIA proposta por: BANCO DO BRASIL SA em face de:

P L FERREIRA LTDA. - ME e seus fiadores PEDRO ALVES FERREIRA e LELIA PINHEIRO FERREIRA todos qualificados nos autos.

O autor afirma que firmou com a empresa requerida no dia 17/11/2011

contrato para adesão ao Cartão BNDES nº 324.504.398 (operação 550.227.33) com garantia pessoal, e que foi ratificado no ano de 2014 e que foi disponibilizado aos requeridos um crédito no valor de R$ 200.000,00.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios (id nr 24195838; 24195842). Requereram preliminarmente os benefícios da

gratuidade da justiça e alegaram o excesso de execução, afirmando que o empréstimo foi apenas no valor de R$ 100.000,00.

Apresentada a contestação, não houve alegação de preliminares. No entanto, em réplica, os autores alegaram a intempestividade da defesa apresentada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação – legitimidade ad causam e interesse processual – e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), analiso as demais questões.

1) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES PARA FIGURAR NA AÇÃO e do COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO AVALISTA PEDRO ALVES FERREIRA -

No presente caso, entendo que os fiadores PEDRO ALVES FERREIRA e LELIA PINHEIRO FERREIRA possuem legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que como titulares da dívida, ofereceram as garantias necessárias para a instituição financeira emprestar valores a empresa de ambos.

Verifico que a requerida Lelia apresentou contestação por si própria e o requerido Pedro Alves Ferreira apresentou contestação como representante da empresa, considero ele por citado da presente ação, uma vez que compareceu espontaneamente nos autos, juntando procuração de advogado nomeado. (...)”

Em sede recursal, argui o Agravante que a AÇÃO MONITÓRIA foi movida contra P L FERREIRA LTDA - EPP, na qualidade de devedora principal CONTRATANTE e contra os FIADORES LEILA PINHEIRO FERREIRA e PEDRO ALVES FERREIRA.

Ressalta o Agravante que não houve citação pessoal e nem apresentação de defesa em nome próprio.

Sustenta o Agravante que o juízo de piso proferiu decisão saneadora considerando o agravante citado, uma vez que a empresa teria ofertado defesa.

Destaca o Agravante que a Agravada o nomeou como corréu na qualidade de fiador/garantidor. Portanto, não há o que se confundir com a pessoa jurídica cuja existência se exauriu.

Além disso, alega o Agravante que houve petição apontando a sua localização, mas o mandado jamais foi cumprido.

Desse modo, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de determinar a citação formal do agravante sanando, assim, o vício existente, para que haja o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito, em especial a possibilidade de oposição dos embargos monitórios e produção de provas e sua posterior confirmação.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802099-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALVES FERREIRA

ADVOGADO: KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ALVES FERREIRA, inconformado com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, movida por BANCO DO BRASIL S.A.

Insurge-se a Agravante contra a decisão que declarou o feito saneado, tendo considerado que o comparecimento espontâneo desta teria suprido a ausência de sua citação.

Destaco ser despicienda qualquer discussão acerca da validade ou não da citação da Agravante nos autos principais, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos, tendo tido a oportunidade de exercer sua defesa, não havendo sido experimentado qualquer prejuízo para que se pudesse suscitar a
nulidade
, mesmo porque, a teor do que dispõe o § 1º, do art.239, do CPC/15,
o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. Na origem, trata-se de Agravo interposto da decisão da Corte a quo que não admitiu o Recurso Especial, fundamentando-se na incidência da Súmula 7/STJ.

3. O REsp se opõe a acórdão que ratificou sentença, não reconheceu o cerceamento de defesa e determinou que o ora recorrente regularizasse as pendências nas delegacias de Tuntum e Santa Filomena.

4. A Corte a quo registrou: "o § 1° do art. 238, do CPC dispõe o seguinte "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ... a manifestação do Requerido às fls. 89/105 supriu a falta de citação, passando a contar, a partir daí, o prazo para apresentação da contestação".

5. Verifica-se que o Tribunal maranhense decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, o que faz incidir a Súmula 83/STJ.

Corroborando tal entendimento: AgInt no AREsp 1.768.235/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2.8.2021; REsp 1.236.712/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011; e AgInt no AREsp 890.449/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1º.2.2017.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.567.039/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Não merece qualquer acolhimento a pretensão do Recorrente no sentido de que fosse paralisado todo o feito principal até que nova citação fosse realizada, tendo em vista que a finalidade do ato citatório já foi alcançada, posto que este já se encontra na relação processual.

Assim, fica claro que a presente pretensão objetiva tão somente criar obstáculos ao andamento processual e a eficiência, não merecendo receber qualquer agasalho jurídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-HE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024